Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742105-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO MARROCOS DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ao ID 52835347, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu a liminar para a concessão da gratuidade de justiça. Na petição juntada ao ID 53513878 a parte agravante interpôs agravo interno. Pede o provimento do recurso para que se conceda o benefício da gratuidade de justiça. Na oportunidade, apresenta procuração e substabelecimento, requqrendo que as publicações sejam realizadas apenas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão. Atente a Secretaria. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator